Tribunal: TJDFT
Processo: 0706986-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA ANTES DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUERIMENTO POSTERIOR DO PARQUET. PACIENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO. MANIFESTAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PELA LIBERDADE PROVISÓRIA. NOTÍCIA DE QUE O PACIENTE NÃO ESTAVA EM CONDIÇÕES DE SER OUVIDO NA DELEGACIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso dos autos, embora o Ministério Público não tenha se manifestado a tempo da audiência de custódia, houve representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, de maneira que a medida não foi decretada de ofício, não se verificando que tenha havido prejuízo ao paciente, em especial porque, minutos após a decisão, o “Parquet” juntou sua manifestação nos autos, requerendo a segregação cautelar, com base em motivos bastante semelhantes aos expostos pelo Delegado.
2. O impetrante afirmou que foi a Defensoria Pública quem se manifestou em favor do paciente, embora ele tivesse constituído advogado que o acompanhou já desde a Delegacia, não obstante, tal fato, por si só, também não gera qualquer nulidade, uma vez que a Defensoria Pública requereu a concessão da liberdade provisória, fazendo menção às circunstâncias do caso concreto e, ainda que assim não fosse, de acordo com a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, “in verbis”: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.
3. Embora haja notícia de que o paciente não estivesse em condições de ser ouvido na Delegacia por, supostamente, estar sob efeito de medicamentos indutores do sono, não há razão para crer que ele ainda estaria assim quando da audiência de custódia, pois só foi realizada no dia seguinte, merecendo destacar, ainda, que, em razão das medidas adotadas como forma de prevenção à COVID-19, ele não foi ouvido presencialmente, mas por meio da sua Defesa, não havendo, portanto, impedimento, para a realização do ato.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. Ordem denegada.